Tribunal: TJMT
Processo: 1030568-56.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030568-56.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES - CPF: 915.589.301-59 (APELADO), TAINA LORRAYNE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 047.922.521-48 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de transporte por aplicativo contra sentença que: (i) confirmou a obrigação de reativar o cadastro do autor como motorista da plataforma; (
ii
) condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (
iii
) condenou ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.021,88 mensais até a reativação do cadastro; (
iv
) impôs o pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a desativação do cadastro do motorista, com base em suposto apontamento criminal, configura ato ilícito; (
ii
) saber se há direito à indenização por danos morais e lucros cessantes; e (
iii
) saber se os valores arbitrados a título de indenização e honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. A relação entre motorista e plataforma é contratual e demanda respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

4. A desativação foi motivada por apontamento criminal arquivado em 2009, não havendo antecedentes ou fundamento atual para a medida.

5. A ausência de notificação prévia ou direito de defesa viola o art. 5º, LV, da CF/1988 e o art. 20 da LGPD, que assegura a revisão de decisões automatizadas.

6. O bloqueio abrupto e não motivado gerou abalo moral e prejuízo financeiro, com prova nos autos da renda média mensal do autor.

7. A indenização por danos morais está dentro dos parâmetros da razoabilidade, assim como a fixação dos lucros cessantes.

8. Comprovada a resistência da empresa ao cumprimento integral da ordem judicial, justifica-se a majoração dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e
NÃO
provido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão imotivada de motorista de aplicativo da plataforma, sem direito de defesa ou fundamentação objetiva, configura ato ilícito passível de reparação. 2. O titular de dados pessoais tem direito à revisão de decisões automatizadas que afetem sua atividade profissional, nos termos do art. 20 da LGPD.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11; LGPD,
arts
. 12, § 2º, e 20
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 201.819, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 11.10.2005; STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024,
DJe
21.06.2024

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, julgada procedente para
:

CONFIRMARa obrigação de fazer, determinando que a Ré, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., reative o cadastro do Autor em sua plataforma, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença;

CONDENARa Ré ao pagamento dedanos moraisno valor deR$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do bloqueio);

CONDENARa Ré ao pagamento delucros cessantes, no valor deR$ 1.021,88 (mil e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais, a partir da data do bloqueio indevido até a efetiva reativação do cadastro.

CONDENOa Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
que houve justo motivo para a desativação do perfil do motorista, com base em “apontamento criminal” e em políticas internas de segurança
.

A
firma que a conta foi reativada em cumprimento da decisão judicial. Sustenta não haver ato ilícito
, tampouco prova de lucros cessantes
.

Pede a reforma da sentença para excluir as indenizações e, alternativamente,
a redução dos danos morais e a
incidência de juros de mora a partir do arbitramento, assim como a redução dos honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
no Id n.
322157358.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado ajuizou o presente feito visando ressarcimento por danos materiais e morais, arguindo que
houve
bloqueio/desativação do
seu
perfil
como
motorista cadastrado
na plataforma ré
em que estava participava
há cerca de seis anos, sem notificação prévia ou justificativa concreta.

A sentença
confirmou antecipação de tutela para
confirmar a obrigação de fazer (reativação do cadastro), condenar a ré a pagar R$10.000,00 por danos morais, e R$ 1.021,88 mensais desde o bloqueio até a reativação
pelos lucros cessantes, além d
as custas e honorários advocatícios
.

Conforme a orientação do STJ, a relação entre motorista e plataforma é de natureza civil/comercial, o que não afasta – antes reforça – a incidência da boa-fé objetiva e da necessidade de motivação para medidas restritivas, com garantia de defesa na via interna e possibilidade de revisão judicial.

Embora a ré
afirme que o cadastro do autor foi reativado, o documento de Id n.
322157355
, mostra que
a determinação judicial não foi cumprida.

No que diz respeito ao arguido apontamento criminal,
esse fato remete
à Inquerido Policial por
“
dirigir sem
CNH”
de 2006 que foi
encerrado
e arquivado
em 21/8/200
9 (Id n.
322156908
)
a Ação
de 2006 que foi arquivado definitivamente em
31/08/2009
, c
om extinção de punibilidade e
, conforme a Certidão de Antecedentes Criminais
emitida em
27/8/2024, “nada consta” de registro de antecedentes criminais em nome do autor (Id n.
322156907
)
.

N
o julgamento do
RE 201.819

a
Min
a
.
Ellen Gracie
destacou que
“A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do
sócio .
O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88).”

Nesse sentido:

“
(...)

4. É entendimento do STF, a necessidade de garantir a eficácia dos direitos fundamentais, como o contraditória e a ampla defesa, também nas relações privadas. (RE 201.819, Segunda Turma,
Dje
11/10/2005)
.

5. Nos termos do art. 5º, I, combinado com o art. 12, §2º, da LGPD entende-se que o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados.

6. A transparência é o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados que garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados.

7.
O titular dos dados pessoais, que pode ser o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional
(art. 20 da LGPD).

8.
Conjugando a determinação do art. 20 da LGPD com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, entende-se que o titular de dados pessoais deve ser informado sobre a razão da suspensão de seu perfil, bem como pode requerer a revisão dessa decisão, garantido o seu direito de defesa.

(...).”

(REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024)
.

Desse modo, embora seja possível o descredenciamento do motorista ante a ocorrência de fato grave que possa
gerar dano aos usuários da plataforma e, por consequência a esta, neste caso, como se viu, esse
fato não foi efetivamente comprovado e, ao autor foi negado o direito de defesa,
que, conforme jurisprudência acima mencionada do STF e do STJ, se aplica nas relações privadas,
impondo transparência

e possibilidade de revisão da decisão automatizada.

Aqui, a
prova aponta o contrário
, houve
bloqueio abrupto e genérico,
revertido apenas
em juízo
, caracterizando o
ilícito
passível de reparação
.

E, esse
fato
, especialmente por se tratar de acusação no campo criminal, afeta
a psique do motorista e
configura dano moral indenizável.

O
s
R$ 10.000,00
fixados
observa
m
proporcionalidade e razoabilidade, diante do período de desativação e da gravidade da restrição, sem evidências de excesso.

Os lucros cessantes foram fixados em R$ 1.021,88 por mês, desde o bloqueio até a efetiva reativação. O valor tem
amparo
na renda média do motorista, extraída dos documentos
(Id n.
322156909
,
322156910
)
, e a condenação limita-se ao período de indevida interrupção da atividade. Mantém-se.

Pelo
exposto,
nego provimento

ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025